Tribunal: TJDFT
Processo: 0030284-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0030284-60.2016.8.07.0001 RECORRENTE: KENEDY AMORIM DE ARAÚJO RECORRIDA: RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. DIREITO DE CRÍTICA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INTERJEIÇÕES NEGATIVAS PROFERIDAS POR JORNALISTA. EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por insuficiência de motivação, ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que levaram o magistrado a julgar improcedente a ação. 2. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos. 3. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. 4. A liberdade de expressão é indivisível! 5. A indenização por danos morais não pode ser uma via indireta para se cercear a liberdade de expressão. 6. O Poder Judiciário não pode intervir sempre que a linguagem utilizada incomode ou fira sentimentos de si. Onde uns veem razões para o aplauso entusiasta, outros descobrem razões para críticas ácidas. (Adaptado) 7. “Je désapprouve les idées que vous défendez, mas je me battrai jusqua’à la mort pour que vous puissez les dire.” (Eu desaprovo o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo). [GERALDINE MUHLMANN, EMMANUEL DECAUX et ÉLISABETH ZOLLER. La liberté d’expression. Paris: Dalloz, 2016, p. 209] 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos I e V do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 8o, ambos do CPC, asseverando ofensa ao devido processo legal, ao argumento de que, mesmo após proclamação de 02 (duas) decisões liminares antecipando os efeitos no pedido inicial favoráveis ao Recorrente, depois de duas audiência de instrução e julgamento, impetração de recurso e juntada de dezenas de documentos inclusive duas sentenças judiciais transitadas em julgado sobre o mesmo fato que davam direito ao Recorrente, o processo que corria de forma tempestiva perante a 21o Vara Cível, foi estranha e repentinamente remetido ao Núcleo de Metas METAS do TJDFT (ID no 9509981), para outro juiz específico sentenciar, passando inclusive na frente de outros processos que estavam há mais tempo aguardando sentença na 21a Vara Cível, e que não foram remetidos para o NUMETAS; c) artigo 187, 188 e 927, com vistas ao direito de indenização todos do Código Civil, articulando que o acórdão recorrido deve ser reformado, porquanto entende que teria concedido, arbitrariamente, direito à emissora de TV Record a atribuir crimes a pessoas inocentes, em programa policial, veiculando sua imagem sob xingamentos e acusações de falso advogado, extrapolando, assim, o direito de informar. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo; d) artigo 14o § 1o, e 39, inciso VII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que o acórdão ao adotar o referido Codex, deixou de aplicar a legislação específica prevista na Lei 13.188/2015, cujo teor dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. Sustenta que seria impreterível impor a retratação e retificação da matéria à TV Record, haja vista não ser cabível obrigar que uma pessoa ostentasse, para o resto de sua vida, o estereótipo de criminoso, por força de veiculação de fake news; e) artigos 11, 12 e 17 e 21, todos do CC, defendendo que a decisão vergastada não teria se atentado para a reparação ao direito da personalidade, e que teria direito de resposta e retratação, e que fosse determinando que a concessionária de serviço público corrigisse as informações veiculadas; f) artigos 28, 52, 53 e 122, todos do Código Brasileiro de Telecomunicações, salientando que a decisão guerreada teria ignorado as suas normas específicas que atribui o dever de punição e responsabilização ao abuso da liberdade de expressão nos programas de radiofusão; g) artigos 138 a 141, todos do Código Penal, ao argumento de serem asseguradas a indenização e a reparação decorrente do ilícito praticado pela Emissora de TV, devendo ter sido aplicada a regra de indenização derivada das condutas ilícitas que ensejariam danos morais, como por exemplo, afirmar que se trata de falso advogado, veiculando esta caluniosa, injuriosa e difamatória informação, além de acusá-lo de ser um agressor de mulher, trazendo o direito à reparação. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV, expondo infringência ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como à igualdade de todos sem distinção de qualquer natureza, e à vedação de juízo ou tribunal de exceção. da CF/88; b) artigo 93, inciso IX, afirmando negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 5o,incisos V, IX e X, bem como 220 a 223, que versam sobre o direito à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada. Assevera que deve ser superada a aparente colisão apenas se fez possível mediante a ponderação dos valores constitucionais diante o confronto entre as características da Lei de Imprensa e as normas da nova ordem constitucional; d) artigo 5o, inciso XXXII, articulando que o acórdão combatido teria afrontado a decisão vinculante da ADCT 130, que impõe a utilização do Código Civil para embasar as relações de imprensa. Defende que devem ser garantidos os direitos do consumidor, em especial a inversão do ônus da prova e o direito à reparação e à indenização pelos serviços mal prestados pela concessionária de serviço público, com o devido direito de resposta e retratação, acompanhada da consequente condenação pelos danos materiais e morais causados ao consumidor; e) artigos 11 e 14, ambos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ao argumento de que Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei; f) artigos 17 e 19, ambos do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como 5o Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, defendendo que a sua imagem teria sido ferida por ter a recorrida exposto a respeito de um advogado negro veiculando matéria jornalística com o seguinte título advogado agride mulher, pois ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais às suas honra e reputação, já que toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas ingerências ou ofensas. Discorre sobre o desrespeito a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF 130 que tratou dos limites e da ponderação diretamente constitucional do bloco dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa e o bloco dos direitos à intimidade e vida privada. Sustenta, ainda, sobre o enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil e do e o Tema 786 - STF quanto à aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil quando invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares; g) artigos 170, por infringência aos Princípios Gerais da Atividade Econômica, entendendo fazer jus ao direito de resposta e retratação ao ofendido, determinando que a concessionária de serviço público TV Record, corrija as informações veiculadas. Informa que a manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos; Requer a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 2o do CPC. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois é assente na Corte Superior que “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022, II do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1387497/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/10/2019). Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 11,12, 17 e 21, todos do CC, 187, 188 e 927, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “ Os elementos de prova constantes nos autos não corroboram a tese de inveracidade das informações prestadas. Os fatos narrados na reportagem foram baseados nas versões de uma das protagonistas e de uma testemunha, inclusive com vídeos do ocorrido. A agressão noticiada efetivamente ocorreu e consta, inclusive, na fundamentação da sentença cível juntada pelo apelante: “Também restou confirmado que o segundo autor agrediu a primeira requerida com “um murro” ou um “soco no rosto” (ID no 9509844, pág. 8). O ponto controvertido diz respeito justamente ao contexto em que houve essa agressão, na medida em que o apelante afirma que ela ocorreu na tentativa de se defender da suposta vítima, que lhe agredia com um capacete (...) não houve comprovação inequívoca de que as pessoas ouvidas na reportagem falsearam a versão dos fatos, sobretudo porque o inquérito policial instaurado para apurar os crimes de denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime e falso testemunho foi arquivado por ausência de justa causa (...). Embora a reportagem contrarie os interesses do apelante, com referência ao seu nome e exposição de sua imagem, e desperte comoção social, não ultrapassou a prerrogativa inerente ao dever de informar. O fato de uma notícia jornalística trazer prejuízo aos envolvidos, por si só, não permite concluir acerca da responsabilidade civil, sobretudo quando os desdobramentos e a repercussão negativa gerada decorreram do próprio fato em si, narrado de acordo com o que se tinha de esclarecido até aquele momento. Desse modo, ausentes os requisitos necessários à indenização pleiteada pelo apelante, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais” (ID 12288905). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Da mesma forma o especial não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade aos artigos 7o e 8o, ambos do CPC, 14o § 1o, e 39, inciso VII, ambos do CDC, 28, 52, 53 e 122, todos do CBT, 138 a 141, todos do CP, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o apelo não merece transitar, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário não deve transitar quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, incisos V, IX, X, XXXII, XXXV, XXXVII, 170, 221 a 223, todos da CF, 11 e 14, ambos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 17 e 19, ambos do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como 5o Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Isso porque o acórdão rechaçado, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não apreciou a controvérsia à luz das teses recursais tidas por malferidas, na forma pelas quais expostas no apelo. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice o extraordinário não mereceria trânsito, porquanto a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Demais disso, para infirmar as conclusões do acórdão vergastado o apelo incidiria nos óbices dos enunciados 279 do STF. Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027